Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
3. Tratando-se de título judicial formado em ação monitória admitida com lastro em cédula de crédito industrial que serviu como prova escrita do crédito oriundo da relação causal, por aplicação analógica da súmula 503 do STJ, a pretensão não se submete ao mesmo prazo prescricional da obrigação cambiária, devendo ser aplicado o quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC.
4. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o.
5. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando, apesar de já ter iniciado o decurso do prazo prescricional, este se interrompe pela efetiva constrição de bens dos executados antes de seu termo final.
6. Apelação conhecida e provida.